Tribunal: TJBA
Processo: 8012488-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012488-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: TIAGO GALLO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores, via SISBAJUD, em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do bloqueio de valores determinado pelo Juízo a quo, bem como a possibilidade de execução provisória da multa por descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil autoriza expressamente, em seu art. 537, §3º, o cumprimento provisório da decisão que fixa multa, determinando apenas que os valores sejam depositados em juízo, ficando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

4. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se proporcional à relevância do bem jurídico tutelado - direito à saúde de menor portadora de TEA - e à capacidade econômica da agravante.

5. Evidenciado o descumprimento da obrigação pela agravante, que não comprovou nos autos originários o efetivo fornecimento das terapias necessárias ao tratamento do TEA, nos moldes estabelecidos pelo médico assistente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012488-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravados TIAGO GALLO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01